Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. GRATIFICAÇÃO RECEBIDA INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão inicial e afastou a boa-fé da autora, consignando que a cobrança da importância objeto dos autos reveste-se de legalidade.

2. Na origem, a autora aduziu que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que foi notificada quanto à percepção indevida de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, no período compreendido entre 01/02/2023 e 01/01/2024, no valor de R$ 9.416,88 (nove mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), bem como quanto à obrigação de repor o montante ao Erário. Sustenta que se trata de caso de erro administrativo e que recebeu a quantia de boa-fé.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que o recebimento dos valores questionados deu-se de boa-fé e que, eventual equívoco na composição de sua remuneração decorreu exclusivamente de falha administrativa, vez que não possui qualquer ingerência sobre a elaboração de seu contracheque. Argumenta que, mesmo estando em restrição temporária, atuou com projeto interventivo durante os anos de 2021 a 2024 em que atendia grupo reduzido de alunos que possuíam defasagem na alfabetização.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legalidade na percepção de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA e de eventual obrigação de promover reparação ao Estado.

6. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

7. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

8. No caso, a servidora percebia Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA e solicitou a incorporação da verba na via administrativa. No entanto, na análise do pedido, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal constatou que, em razão de restrição temporária de função ocorrida a partir de 01/09/21, a servidora não poderia atuar em efetiva regência e, assim, não fazia jus à gratificação de GAA no período compreendido entre 02/2023 e 01/2024. Em consequência, foi instada a ressarcir o montante percebido de forma indevida.

9. A percepção de Gratificação de Atividade de Alfabetização está condicionada ao efetivo desempenho da função específica de alfabetização. Estando a autora em situação de restrição temporária de função e, portanto, afastada de efetiva regência em turmas de alfabetização, indevido o pagamento da rubrica.

10. Diferentemente de hipóteses em que o servidor não tem meios de identificar o pagamento indevido, no presente caso, a autora tinha plena ciência de sua restrição funcional e de que não exercia atividade de alfabetização que justificasse a percepção da gratificação. A constatação do pagamento indevido era, portanto, de fácil percepção, o que afasta a alegação de boa-fé recebimento da GAA.

11. Não comprovada a boa-fé no recebimento de verba, cabível a devolução ao Erário, conforme corretamente fixado na sentença.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

13. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.